Tribunal: STF
Processo: ARE 1479824
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO PARTICULAR. DESTINAÇÃO DE LOTES PARA PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE LOTES PARA PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE CATALÃO. LEI Nº 2.212/2004 REVOGADA PELA LEI 3.440/2016. CONTINUIDADE NORMATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Descabida a disposição constante de Lei municipal que impõe a doação de lotes para programa habitacional do Município como exigência para a aprovação de empreendimento, porquanto esta exigência faz com que, na prática, o Município se aproprie indevidamente de um patrimônio que não lhe pertence, configurando confisco de bens. 2. Consoante decidido por esta Corte em sede de controle de constitucionalidade, é inconstitucional a legislação do Município de Catalão que impõe a perda da propriedade privada por doação exigida pelo Poder Público como condição para aprovação de loteamento, ainda que seja para destinação social/habitacional. 3. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos baseados no §9º e na alínea ‘d’, do inciso I, do art. 5º da Lei Municipal nº 2.212/04, haja vista que referida imposição, além de configurar confisco à propriedade privada, impõe-se ônus indevido àqueles que promovem os loteamentos, além de criar evidente invasão indevida de competência. 4. Apelos desprovidos, com majoração dos honorários recursais. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 12, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. III do art. 30 e o § 1º e o caput do art. 182 da Constituição da República. Argumenta que “os loteamentos devem respeitar a lei vigente para cumprir a função social da propriedade, impondo ao proprietário do solo parcelável o dever social de disponibilizar ao Poder Público, conforme a lei específica, uma parcela dos lotes para atende r as demandas sociais, inclusive como contrapartida dos tantos benefícios que são disponibilizados pelo Poder Público, como asfaltamento, serviços de captação, tratamento de água e esgotamento sanitário” (fl. 16, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “nas razões do RE objeto do evento 103 não foi utilizado qualquer fundamento que exija a análise de provas ou fatos pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 16).



    Assinala que “foi demostrada a violação à regra da separação dos poderes, tendo em vista que a norma impugnada decorre da autonomia e da competência de que o Município dispõe para legislar sobre o direito urbanístico e, consequentemente, para criar políticas públicas, sendo-lhe permitido fixar condições para aprovação de loteamentos, incluindo a exigência de transferência dominial de pequena parte da área loteada para atender programas de habitação social destinados à comunidade carente” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    Assevera que “as razões do Recurso Extraordinário foram devidamente motivadas na violação às normas constitucionais, em específico, ao artigo 2º e aos incisos I, II e VIII do artigo 30, bem como ao § 1º e ao caput do artigo 182, todos da CF, tendo em vista que a decisão do e. TJGO viola a regra da Separação dos Poderes, invade a competência privativa do Executivo Municipal e nega a este recorrente a prerrogativa constitucional que lhe impõe o poder/dever de normatizar, implementar e desenvolver a política urbana em benefício de seus habitantes, por meio do Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal com a implementação das respectivas políticas públicas” (fl. 8, e-doc. 16).



    Salienta que “não se discute direito local, pois o pedido no RE se limita a corrigir o desacerto do acórdão que, equivocadamente, anulou os atos administrativos, decretando inconstitucionalidade da norma municipal que supostamente violaria a Constituição, embora a lei municipal não padeça de qualquer vício em relação a Carta Maior” (fl. 9, e-doc. 16).



    Sustenta que, “como demonstra o RE, a norma impugnada, decorre da autonomia e da competência de que o Município dispõe para legislar sobre o direito urbanístico e, consequentemente, para criar políticas públicas que imponham condições para aprovação de loteamentos urbanos, incluindo a transferência dominial de área parcelada para atender aos programas de habitação social destinados à comunidade carente. Não basta a retórica de atendimento social, é preciso praticá-lo” (fl. 10, e-doc. 16).



    Enfatiza ser “absolutamente dispensável qualquer análise de lei local para chegar à conclusão buscada no RE cujo seguimento foi negado, pois a lei municipal referida serve apenas para demonstrar a inconstitucionalidade e a ilegalidade do acórdão recorrido que ofende a Carta Maior. Apesar da referência à lei municipal, não se busca a análise de ofensa a direito local, mas à própria norma constitucional, o que afasta a aplicação da súmula 280 do STF” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo e, na forma do § 5º do artigo 1.042 do CPC, provido diretamente o RE interposto, com a consequente reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente os pedidos iniciais e, por consequência, manter as exigências contidas na lei municipal 3.440/2016, relativa ao parcelamento do solo urbano no território do agravante, assegurando a execução do Programa Habitacional de Interesse Social - PHIS - Catalão, com a base constitucional prevista no artigo 2º, nos incisos I e VIII do artigo 30 e no § 1º e caput do artigo 182, todos da CF/88” (fl. 14, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “(...) De se destacar, resumidamente, que a ação anulatória objetiva o reconhecimento da nulidade de exigência da doação de até 10% dos lotes vendáveis ao município/apelante/réu, sob o argumento de inconstitucionalidade do §9º e da alínea ‘d’, do inciso I, do art. 5º, da Lei Municipal nº 2.212/04 (revogada pela Lei nº 3.440/2016), que estipulou como condição para implementação de loteamento a referida doação.



    (...) 2 Em que pese os referidos artigos, que estabeleceram condição para aprovação do loteamento a doação de parte do imóvel, terem sido revogados, permaneceu viva a norma relativa ao chamado ‘banco de lotes’ da lei revogada, com a lei revogadora nº 3.440/2016.



    (...) Nada obstante a referida revogação, este Tribunal de Justiça declarou inconstitucional o § 3º e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso I do artigo 8º da Lei n. 3.440/2016, por violar os artigos 2º, § 2º, 62, 63, inciso II, alínea ‘a’, 64, inciso I, todos da Constituição do Estado de Goiás, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5130137-66.2017.8.09.0000, promovida pela Federação do Comércio do Estado de Goiás-FECOMÉRCIO” (fls. 7-9, e-doc. 8).



     Rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Constituição estadual e Leis municipais ns. 2.212/2004 e 3.440/2004) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 927.439-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ALUGUEL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.347.970-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO DE TERRENO. APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO. REVERSÃO DOS BENS IMÓVEIS AO LOTEADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.412.188-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    Verificados os óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora